Tribunal: TJDFT
Processo: 0740512-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Processo : 0740512-19.2017.8.07.0001 DESPACHO A apelante informa fato novo e superveniente que aduz ser capaz de influenciar o julgamento do recurso, consubstanciado na sua imissão na posse do imóvel em 01.09.2019, objeto de litígio relacionado a encargos locatícios. Nada a prover, porquanto não cabe discutir nestes autos o despejo dos atuais ocupantes do imóvel, tendo em vista que não integraram a lide. Ademais, a parte acrescenta manifestar oposição ao julgamento virtual do recurso, nos termos seguintes: Soma-se ainda, o interesse do recorrente já anteriormente expressado no ID 14054186, para o acompanhamento presencial do julgamento, bem como o interesse na sustentação oral, com espeque no art. 4o, incisos V e VI da Portaria GPR no 1.029/18, ora reiterado.[1] Sobre o tema, a Portaria GPR 1.029/2018, estabelece que, para as solicitações de julgamento presencial e sustentação oral, formuladas com fulcro no art. 4o, IV e V, do mesmo diploma, deve ser observado o prazo de quarenta e oito horas do início do julgamento virtual, ou, ao menos, o horário da abertura da Sessão Virtual, senão vejamos o teor dos §§ 1o e 2o do dispositivo: § 1o As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. § 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. No caso, malgrado a retirada do feito da pauta de julgamentos presenciais, conforme certidão datada de 19.3.2020[2], a apelante somente reitera a oposição no dia 03.05.2020, às 16h15, sendo que a sessão virtual teve início em 29.04.2020, a partir das 12h00[3]. Neste quadro, à míngua de adequação ao referido regulamento, nada a prover sobre o petitório, devendo o presente processo permanecer pautado para a 14a Sessão Virtual, nos termos da certidão de id. 15150419. Intimem-se. Brasília - DF, 04 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15793061. [2] Id. 15119016. [3] Id. 15150419.